Tribunal: TJPA
Processo: 0812675-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812675-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEIFE CORDEIRO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS 306 E 309 DO CTB. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. PROCEDÊNCIA. CRIME QUE NÃO ADMITE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DELITO CUJA PENA MÁXIMA NÃO EXCEDE 4 (QUATRO) ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro;

2.

A prisão preventiva para que seja considerada válida, deverá preencher no mínimo uma das condições impostas pelo art. 312 do Código de Processo Penal e deverá estar presente um dos requisitos permissivos do art. 313;

3.

Constata-se que não restou evidenciado nos autos o risco à Ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, portanto, afasta a possibilidade da segregação cautelar;

4.

Crime cuja pena máxima não excede 04 (quatro) anos, portanto, trata-se de infração penal que não admite a decretação da prisão preventiva,
ex vi
do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal;

5.

Ordem conhecida e concedida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
concedê-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CLEIFE CORDEIRO TAVARES, preso em flagrante delito no dia 04/08/2023, após ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta com visíveis sinais de embriaguez (fala desconexa e arrastada, dificuldade de equilíbrio, arrogância e olhos vermelhos). Apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

O impetrante aduz que a Delegada de Polícia Civil arbitrou fiança no valor de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), que não foi recolhida pelo paciente em razão de sua hipossuficiência, todavia, logo após, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, pelos crimes previstos no artigo 306, do CTB e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, inviabilizando o pagamento da fiança anteriormente arbitrada.

Relata ainda que no ato da abordagem o coacto portava 0,7 (sete) gramas de droga conhecida vulgarmente como maconha. Alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, uma vez que há falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Por fim, requer a concessão da Ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi deferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o Policial Militar relatou que estava de serviço fazendo ronda de rotina, momento em que avistaram o condutor de uma motocicleta sem placa, motivo pelo qual resolveram abordar o condutor e no momento da abordagem, o condutor do veículo não apresentou nenhum documento do veículo e apresentava visíveis sinais de embriaguez, como fala desconexa e arrastada, dificuldade de equilíbrio, arrogância e olhos vermelhos, momento em que foi realizada a busca pessoal no condutor do veículo e foi encontrada uma porção de substância semelhante a maconha.

Cumpre destacar, que o paciente foi preso em 04/08/2023, com a realização de sua audiência de custódia no dia 07/08/2023, tendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida em 05/09/2023 bem como, foi expedido o seu respectivo alvará de soltura após o deferimento da liminar concedido por esta Egrégia corte com o arbitramento de fiança fixada no valor de um salário-mínimo, a qual foi paga pelo paciente.

De início, cumpre esclarecer que a prisão preventiva para que seja considerada válida, deverá preencher no mínimo uma das condições impostas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública ou econômica, para preservar a instrução criminal e, por fim, para garantir a aplicação da lei penal. Entretanto, o magistrado além de decretar a prisão preventiva com base nas situações outrora mencionadas, deverá observar se o crime imputado ao acusado permite tal procedimento, logo, deverá estar presente um dos
requisitos permissivos do art. 313
do mesmo estatuto processual penal.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer em última instância, se comprovada sua real necessidade.

Verifica-se que a autoridade coatora decidiu pela decretação da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao entender que caso seja colocado em liberdade deixará a sociedade temerosa quanto ao aumento da criminalidade no Município.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que não restou evidenciado nos autos nenhum risco ao processo, além disso,

no presente caso
,
após detida análise, não vislumbro a necessidade de se aplicar a segregação cautelar, por se tratar de crime cuja pena máxima é inferior a 04 (quatro) anos, não preenchendo assim, os requisitos para que seja decretada sua prisão preventiva, em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
.

Pois bem, analisando os autos,
verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts.
306 (pena- detenção de seis meses a três anos) e 309 (pena- detenção de seis meses a um ano, ou multa) do CTB. Trata-se, portanto, de infração penal que
não admite a decretação da prisão preventiva
,
ex vi
do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Desse modo, por mais que o coacto tenha cometido outro delito, a sua custódia na presente ação penal não poderia ser decretada ante a proibição expressa da lei.

Nesse entendimento, verifica-se a presente jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, além de a decisão indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
(art. 312 do CPP), deve ser demonstrado que a medida é cabível no caso concreto (art.313 do CPP). 2. Na espécie, o acusado, primário, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de furto simples, sob o argumento de que havia risco concreto de reiteração delitiva, decorrente de anotações pretéritas sem condenação transitada em julgado
. 3. Não é cabível a custódia cautelar no caso em análise, porquanto o crime imputado ao réu - furto simples - tem pena máxima igual a 4 anos - quantum inferior, portanto, ao exigido pelo inciso I do art. 313 do CPP.
Foi consignado que o réu é primário. Ademais, o delito não envolve violência doméstica e familiar contra pessoa pertencente a algum grupo de vulneráveis previsto no inciso III do art. 313 do CPP, tampouco a custódia seria necessária para dirimir dúvida acerca da identidade civil do acusado. 4. Demonstrada a necessidade de se evitar a prática de infrações penais pelo acusado (art. 282, I, do CPP) - risco concreto extraído de seus registros pretéritos -, há que se conceder a liberdade provisória do paciente mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e IX, do CPP, sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 792.392/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Vale salientar, que foi arbitrado fiança, fixada no valor de um salário-mínimo, inclusive, já paga pelo paciente como condição de ser posto em liberdade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
concedo
a Ordem, confirmando a liminar deferida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 04 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/10/2023